Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708267-29.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA BERNADETE TEIXEIRA RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS. CADEIA DOMINIAL DEMONSTRADA. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. CONLUIO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA. INVERSÃO. DESONERAÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento do processo. Verificada a suficiência probatória dos elementos dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Devidamente demonstrada a transmissão do automóvel ao terceiro embargante por meio de procuração em causa própria, irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, não há que se falar, sob nenhum pretexto, em necessidade de se comprovar sua boa-fé, já esta se presume, ao passo que a má-fé deve ser cabalmente demonstrada, o que não restou evidenciado nos autos. 3. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ). 4. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin). 5. A embargante que não só resistiu à presentão inicial levantando teses acerca de fraude, como, mesmo após a procedência do pedido na r. sentença ante a adequada demonstração da posse, insistiu em seu intento mediante recurso de apelação, atraindo para si os ônus de sucumbência. 6. Apelação da embargada conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do embargante conhecida e provida. A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Sustenta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em desfavor da parte recorrida, uma vez que ela não atualizou os dados cadastrais de transferência do veículo objeto dos presentes autos. Contudo, não aponta quais dispositivos legais teriam sido violados ou interpretados de modo divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso interpretativo refente à tese jurídica da distribuição dos honorários sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005